Tribunal: TJPA
Processo: 0806628-86.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806628-86.2021.8.14.0028

APELANTE: MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0806628-86.2021.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE:MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA.

DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRQA DE SOUZA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA:DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 12 DA LEI 10.826/03. AUSêNCIA DE LAUDO DE POTENCIALIDADE LESIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE NATUREZA FORMAl. PRESCINDE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. SÚMULA 23 DO TJPA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO
BIS IN IDEM
UTILIZADO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO para incidência do art. 157, § 2º-A, I, DO CP. INOCORRÊNCIA. PREsCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO.PROVA DO USO DA ARMA NA AÇÃO DELITUOSA. CONFISSÃO DO RÉU. CARÁTER OBJETIVO NA TERCEIRA FASE DO ART. 157, § 2º-a, i, do cp.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O
delito capitulado no art. 12
da Lei n. 10.826/2003, é de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social. Precedentes do STJ.

2 – Quanto à readequação da dosimetria em face do delito de roubo, o
juízo, ao considerar o vetor da culpabilidade desfavorável, não se afastou dos fatos descritos no acervo processual, para fundamentar a censurabilidade do acusado, não havendo motivos para emendas ou reparos nesse ponto, fixando a pena-base em 05 anos de reclusão,
quantum
razoável e proporcional à falta cometida.

3 – Para a incidência da causa de aumento
do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Ademais, inconcebível cogitar-se em
bis in idem
entre a culpabilidade e a causa de aumento de pena pelo emprego de arma, onde a primeira se rege pela subjetividade e empresta aos autos subsídios para imprimir m
aior grau de reprovabilidade na conduta, tendo o cuidado em não adentrar no tipo penal em evidência, onde,
mutatis mutandis
, é imprescindível por ocasião da análise da terceira fase da dosimetria.

4 -
Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA,

por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no
art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 112 (cento e doze) dias multa pelo crime de roubo majorado e a 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime de posse ilegal de arma de fogo,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela
absolvição do apelante quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, em face da ausência de laudo que comprovasse a potencialidade lesiva da arma, bem como pela reforma da dosimetria da pena, por inidoneidade na fundamentação do vetor da culpabilidade e, por fim, o afastamento do
aumento de pena na terceira fase em decorrência do uso da arma de fogo, que não foi periciada, evitando o ‘bis in idem”
(ID 13249486).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
13249489
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
13830837
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia
02 de julho 2021, na avenida Antônio Vilhena, bairro Liberdade, nesta cidade, o denunciado
Mateus Ferreira de Almeida,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel da
ótica Stylus
e da vítima
Tácia de Macedo Chaves
. Além disso, o acusado mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado no procedimento investigativo em epígrafe, na data e horário supracitado, o denunciado ingressou na
ótica Stylus
e, valendo-se do emprego de arma de fogo, passou a ameaçar gravemente a funcionária daquele estabelecimento comercial, tendo, com isso, subtraído 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) notebook e R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Logo após o crime, o fato chegou ao conhecimento da guarnição da Polícia Militar em ronda, que se dirigiu até o local do crime e, de imediato, com o rastreamento do sinal de GPS do aparelho telefônico subtraído da vítima
Tácia de Macedo Chaves
, conseguiu localizar o acusado. De posse da informação obtida mediante o sinal de localização do referido aparelho celular, os policiais militares se dirigiram à residência situada na rua Matusalém, nº 54, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade, onde flagraram o denunciado e, sob sua posse, todos os bens subtraídos, além da arma de fogo utilizada no roubo. Ato contínuo, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou ser o autor da prática delitiva em voga, bem como que mantinha sob sua guarda a arma de fogo utilizada no crime de roubo há cerca de quatro meses.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03

Na espécie, a defesa requereu a
absolvição do apelante quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, em face da ausência de laudo que comprovasse a potencialidade lesiva da arma. Não assiste razão a defesa.

Na espécie, o STJ sedimentou orientação jurisprudencial, que o delito capitulado no art. 12
da Lei n. 10.826/2003, é de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RESP INADMITIDO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA NÃO ENFRENTADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.1. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado (AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 10/6/2021).

Cediço enfatizar que o juízo fundamentou acerca da ausência de liame entre o crime de roubo e o delito de posse de arma de fogo, os quais ocorreram de forma independentes, afastando a consunção, nos seguintes termos:

Em relação ao crime do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, os fatos em análise demonstraram que o acusado utilizou a arma de fogo no cometimento do crime de roubo em testilha e posteriormente manteve essa sob sua guarda, quando já cessada a ação criminosa contra o patrimônio, rompendo, assim, o liame fático que ligava o porte da arma ao roubo. De se observar que a posse de arma de fogo não tem ligação necessária com o crime de roubo, não podendo ser considerado crime-meio ou consequente deste
(ID 13249448 - Pág. 6).

Diante das razões esposadas, inviável o acolhimento da tese defensiva nesse ponto.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA

A defesa, nesse ponto, asseverou pel
a readequação da pena base, que teria sido firmada em fundamentação inidônea.

Na hipótese, o juízo aferiu a pena base pelo crime de roubo em 05 anos de reclusão, uma vez que considerou como desfavorável o modulador da culpabilidade, nos seguintes termos:

(...) A culpabilidade

do réu foi superior à espécie, porquanto o crime de roubo foi praticado quando a vítima se encontrava sozinha no ambiente de trabalho, sem poder contar com a ajudar de qualquer pessoa; o acusado a conduziu para uma sala localizada nos fundos da loja, jogou-a ao chão e durante toda a ação provocava-lhe terror ao apontar a arma em direção à sua cabeça e proferia xingamentos, o que demonstra maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior (ID 13249448 - Pág. 7).

Destarte, na análise do vetor judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como se pode observar, o juízo não se afastou dos fatos descritos no acervo processual, para discorrer sobe a censurabilidade do agir do acusado, não havendo motivos para emendas ou reparos nesse ponto.

DA NÃO INCIDÊNCIA DO
BIS IN IDEM

Na segunda fase, foi realizada a compensação ente a atenuante da confissão com a reincidência, permanecendo a pena provisória afixada em 05 anos de reclusão e 59 dias multa.

Na última fase, restou presente a causa de incremento de pena, pelo emprego de arma de fogo, na razão 2/3 (art. 157, § 2º A, I do CP). Todavia, a defesa assevera a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que o juízo teria utilizado o emprego da arma de fogo para intimidar a vítima ao fundamentar o modulador da culpabilidade na primeira fase, bem como na terceira fase como causa de aumento de pena (art. 157, § 2 º A,I DO CP), uma vez que a arma não foi periciada.

Nesses termos a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, foi empregada
como
medida de pena, ou seja, para aferir a maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem
. (
STJ.
HC 435.215/ RS
, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018). Em outras palavras, o juízo ao descrever que o acusado apontou a arma em direção a cabeça da vítima, procurou emprestar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo o cuidado em não adentrar no tipo penal em evidência, onde,
mutatis mutandis
, é imprescindível por ocasião da análise da terceira fase da dosimetria.

Necessário considerar que as causa de aumento de pena pode ser encontrada em ambas as partes do Código Penal, sendo que as dispostas na parte geral se aplicam para todos e quaisquer crimes, inclusive aos tipificados em leis penais extravagantes, enquanto as previstas na parte especial se aplicam tão somente aos delitos que a integram, ou seja, ao próprio tipo a que se referem, ou seja, tem caráter objetivo, como ocorre com o art. 157, § 2º A - I do CP, ou seja, basta a comprovação do efetivo emprego da arma, para incidir a causa de aumento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. (...) 2. A Terceira Seção do STJ" firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]"( HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021.)

Nesses termos, inconcebível, cogitar-se em
bis in idem.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer

do apelo e negar-lhe provimento
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024